Tribunal: TJMT
Processo: 1004343-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO E DANOS MORAIS. VÍCIO EM PINTURA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por TIARA CAROLINE GALDINO DELGADO DE SOUZA contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais cumulada com substituição de veículo e reparação por danos morais, movida contra SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. A autora pleiteava a substituição do veículo Nissan Kicks SL CVT 2018, ou a indenização de R$ 85.990,00, além de danos morais no valor de R$ 20.000,00, alegando vício de fabricação e má execução de reparos. O juízo a quo reconheceu a inexistência de vício de fabricação e de danos morais indenizáveis, condenando a autora nas custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os problemas apresentados na pintura do veículo configuram vício de fabricação imputável à ré; e (ii) determinar se os transtornos vivenciados pela autora configuram dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, mas exige a comprovação do nexo causal entre o alegado vício e os danos sofridos, ônus que não foi cumprido pela autora.
4. A prova documental anexada não demonstrou que os descascamentos da pintura foram decorrentes de vício de fabricação imputável à ré, tampouco que os reparos realizados pela requerida foram inadequados.
5. No tocante aos danos morais, os transtornos narrados não ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo ausentes os elementos necessários para configurar dano extrapatrimonial indenizável, como violação de direitos da personalidade ou constrangimento excessivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Verba honorária majorada para 16% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, exige a comprovação de nexo causal entre o alegado vício e os danos sofridos.
2. Danos morais indenizáveis pressupõem transtornos que ultrapassem os limites do mero aborrecimento, com comprovação de ofensa à personalidade ou constrangimento grave.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap 59314/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2017.
TJ-RS, Apelação Cível No 70080590656, Rel. Eduardo Kraemer, Nona Câmara Cível, j. 12/06/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004343-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIARA CAROLINE GALDINO DELGADO DE SOUZA - CPF: 021.031.401-09 (APELANTE), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO E DANOS MORAIS. VÍCIO EM PINTURA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por TIARA CAROLINE GALDINO DELGADO DE SOUZA contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais cumulada com substituição de veículo e reparação por danos morais, movida contra SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. A autora pleiteava a substituição do veículo Nissan Kicks SL CVT 2018, ou a indenização de R$ 85.990,00, além de danos morais no valor de R$ 20.000,00, alegando vício de fabricação e má execução de reparos. O juízo a quo reconheceu a inexistência de vício de fabricação e de danos morais indenizáveis, condenando a autora nas custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os problemas apresentados na pintura do veículo configuram vício de fabricação imputável à ré; e (ii) determinar se os transtornos vivenciados pela autora configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, mas exige a comprovação do nexo causal entre o alegado vício e os danos sofridos, ônus que não foi cumprido pela autora.

4.

A prova documental anexada não demonstrou que os descascamentos da pintura foram decorrentes de vício de fabricação imputável à ré, tampouco que os reparos realizados pela requerida foram inadequados.

5.

No tocante aos danos morais, os transtornos narrados não ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo ausentes os elementos necessários para configurar dano extrapatrimonial indenizável, como violação de direitos da personalidade ou constrangimento excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido. Verba honorária majorada para 16% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, exige a comprovação de nexo causal entre o alegado vício e os danos sofridos.

2.

Danos morais indenizáveis pressupõem transtornos que ultrapassem os limites do mero aborrecimento, com comprovação de ofensa à personalidade ou constrangimento grave.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Ap 59314/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2017.

TJ-RS, Apelação Cível No 70080590656, Rel. Eduardo Kraemer, Nona Câmara Cível, j. 12/06/2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta por
TIARA CAROLINE GALDINO DELGADO DE SOUZA
contra
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS
,
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA,
visando à reforma da sentença na
ação de indenização por danos materiais cumulada com substituição de veículo
.

O magistrado julgou improcedente o pedido da autora, sob o fundamento de que não restaram comprovados os vícios de fabricação e a responsabilidade da requerida pelos problemas apresentados no veículo. Condenou a autora nas

custas e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida.

O objeto do processo é a substituição do veículo adquirido pela autora, um
Nissan Kicks SL CVT, modelo 2018
, ou a indenização do valor pago (R$ 85.990,00), além da reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A autora/apelante sustenta a existência de vício de fabricação. Argumenta que a pintura do veículo apresentou descascamento logo após a compra, indicando um defeito de origem e falha na garantia prestada pela requerida.

Aduz que o serviço de pintura realizado pela requerida/apelada foi inadequado, resultando na necessidade de repetição do reparo e aluguel de um automóvel coberto pela garantia durante aproximadamente 18 dias com a empresa Localiza.

Disse que no total foram 47 dias de
uso de veículo alugado,
gerando custos adicionais.

Destaca que o caso se insere nas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente a responsabilidade objetiva da requerida pelos danos causados.

Argumenta que a conduta da requerida causou abalo emocional devido à frustração e ao impacto em sua rotina, justificando a indenização por dano moral.

Requer o provimento do Recurso para que seja reconhecido o vício de fabricação e a condenação da requerida à substituição do veículo ou indenização do valor que ela pagou (R$85.990,00), além da compensação por danos morais e materiais.

Em suas contrarrazões, a requerida afirmou a
inexistência de vício de fabricação,
que o reparo foi realizado conforme os padrões de qualidade e que a demora na entrega ocorreu em razão da necessidade de ajustes específicos solicitados pela autora. Aduz, ainda, que o caso não configura situação de abalo emocional grave capaz de justificar a indenização pleiteada.

Ao final, pugna pela
manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Apelação Cível
de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com substituição de veículo, movida em face de
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Segundo a autora, ela adquiriu o veículo usado NISSAN KICKS SL CVT modelo/ano 2019, placa QCR6I49/, chassi 94DFCAP15JB118037, cor BRANCA, na condição original, por meio de uma garagem em 2022.

Disse que em 23/09/2022 submeteu o veículo a uma vistoria, a qual apontou alguns defeitos na tampa do porta malas, os quais foram reparados e cobertos pela garantia da requerida/apelada, juntamente com a troca de pneus e revisão na suspensão.

Afirma que o veículo foi entregue e após um breve período de uso a pintura de fábrica passou a descascar, principalmente no capô, de forma incomum, gradativa e rápida com o passar dos dias em diversos pontos, conforme fotos anexas.

Orientada a procurar a concessionária Saga Nissan,
responsável pela garantia do veículo,
a autora foi atendida e solicitou os reparos, resultando na expedição de Ordem de Serviço no dia 13/05/2023 e entrega para pintura completa no dia 25/05/2023.

Na ocasião em que foi entregue o veículo, a autora/Apelante solicitou que os reparos fossem realizados novamente, tendo em vista que ficou insatisfeita com a realização da pintura, sendo prontamente atendida pela apelada, conforme histórico de registros de atendimentos, bem como as ordens de serviços.

Conforme dispõe o artigo 14 do CDC,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Contudo, não está o consumidor desvinculado de comprovar os fatos constitutivos do direito postulado em juízo, necessitando demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das alegações.

A alegação do autor sobre a pintura descascada no veículo ficou demonstrada nas fotos anexadas aos autos.

Contudo, não restou comprovado o nexo causal entre o defeito supostamente de responsabilidade da ré/apelada e o dano no veículo, não ensejando o dever de reparar.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, os transtornos experimentados pela autora/apelante não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento. A jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que o dano moral indenizável exige a comprovação de ofensa a direitos da personalidade ou a exposição a constrangimento excessivo, elementos ausentes nos autos.

Confira-se:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO - CONSERTO EM CURTO PRAZO - SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA - DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O vício apresentado em veículo zero-quilômetro e reparado prontamente pela concessionária, com a substituição da peça com defeito, em prazo inferior ao previsto legalmente (art. 18 do CDC), não gera danos morais indenizáveis e nem danos materiais se não há prova de nenhum prejuízo efetivo, configurando somente mero aborrecimento cotidiano.” (Ap 59314/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CHAPEAÇÃO E PINTURA. DEFICIÊNCIA E INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR ACERCA DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO. PROVA SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL E NEXO DE CAUSALIDADE. Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. A prova documental e testemunhal produzida conforta a versão inicial acerca da falha na prestação do serviço do estabelecimento réu na execução dos serviços de chapeação e pintura do veículo para o qual foi contratado, incluindo o prazo estimado para a conclusão, devendo arcar com os prejuízos a que deu causa. Quantum indenizatório fixado de acordo com a conclusão da perícia. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Nada obstante restar caracterizado o transtorno suportado pelo consumidor, tal não enseja a reparação por abalo moral pretendida. Inexiste prova de qualquer prejuízo efetivo passível de caracterizar dano moral indenizável. Os transtornos ocasionados... não ingressaram na esfera do dano extrapatrimonial. Ação julgada parcialmente procedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70080590656, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 12/06/2019). (TJ-RS - AC: 70080590656 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019)

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro a verba honorária de 15% para 16% sobre o valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025